Tribunal: TJBA
Processo: 8086426-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086426-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEODINA SILVA TEIXEIRA PUBLIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva por prescrição quinquenal. A autora buscava diferenças salariais decorrentes da conversão URV, com base na Ação de Cobrança nº 0076135-02.2004.805.0001. O Estado da Bahia suscitou litispendência, alegando identidade com o processo nº 8111786-60.2021.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre o presente cumprimento de sentença e processo anteriormente ajuizado pela mesma parte, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Restou comprovada a identidade entre os processos nº 8086426-84.2025.8.05.0001 e nº 8111786-60.2021.8.05.0001, com mesma autora, mesmo réu, mesma causa de pedir (cumprimento da sentença coletiva de URV) e mesmo pedido (diferenças salariais). 5. A existência de duas ações idênticas em curso viola os princípios da economia processual e da segurança jurídica, configurando repetição vedada de demandas e impondo a extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido. Litispendência reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A litispendência, verificada pela identidade de partes, causa de pedir e pedido entre processos em curso, impõe a extinção sem resolução do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, prejudicando a análise das demais questões recursais. Dispositivos relevantes citados: Artigos 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, inciso V e § 3º; 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III; e 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086426-84.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LEODINA SILVA TEIXEIRA PUBLIO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, RECONHECER A LITISPENDÊNCIA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora